Tribunal: STF
Processo: RHC 194560
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.



    1. Acerca da aplicação do Recomendação 62 do CNJ, “não foi comprovado que atualmente o agravante encontra-se com saúde comprometida ou que apresente sintomas de infecção pela pandemia do COV1D-19 e tampouco que a unidade prisional não oferece condições adequadas para o tratamento de suas comorbidades” (trecho da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ). 



    2. Tal como consta no acórdão proferido pelo STJ, trata-se de paciente que foi condenado à pena de 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por infração aos arts. 33, c/c 40, I, da Lei 11.343/06 e 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/13, “a indicar a gravidade da conduta e, portanto, sua periculosidade”. 



    3.  Sendo esse o quadro empírico da causa, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.